Tribunal: TJBA
Processo: 8022428-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022428-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENAN MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

V J

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
. INADIMPLEMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO CONSTITUÍDO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Comprovada a existência da dívida por meio de microfilme de contrato, extrato bancário e comprovante de operação, é cabível a ação monitória, nos moldes do art. 700 do CPC.

II – Alegações genéricas nos embargos não têm aptidão de afastar a veracidade dos documentos apresentados pelo autor.

III – Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito e não há quaisquer nulidades processuais.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 8022428-21.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
RENAN MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR e
Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA